Tribunal: STF
Processo: RE 75847
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
O SALARIO DE BENEFICIO NÃO PODE SER INFERIOR A UM SALARIO MINIMO,
NEM SUPERIOR A DEZ VEZES O MAIOR SALARIO VIGENTE NO PAIS.
INTELIGENCIA DO ART. 238 2, DA LEI 3807/60
NÃO TEM PERTINENCIA A INVOCAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
PRECEDENTES DO S.T.F
RECURSO NÃO CONHECIDO.